Tribunal: STF
Processo: RE 378136
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   IMUNIDADE RECÍPROCA. AUTARQUIA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 
   PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. VINCULAÇÃO DO IMÓVEL ÀS 
   FINALIDADES ESSENCIAIS.  IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. 
   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.